Tribunal: TJDFT
Processo: 0017449-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017449-87.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre o pedido de arquivamento definitivo do feito (ID: 53937389). Brasília, 9 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador